Tribunal: STF
Processo: RE 85175
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CARNE CONGELADA EXPORTADA.
ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO, RELATIVO AS MATERIAS PRIMAS E
MATERIAIS DE EMBALAGEM EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO DO PRODUTO DESTINADO
A EXPORTAÇÃO. PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.